Tribunal: STF
Processo: ARE 1517848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória pelo art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Pleito de absolvição. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.